Tribunal: STF
Processo: ARE 1322472
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICIDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL). ART. 121, §20, II, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS.
    1. ALEGAÇÃO DE DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A AMPARAR O VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
    2. DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2º, INC. II, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
    3. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENALIDADE APLICADA. ANÁLISE CONCRETA E NEGATIVA DE 03 (VETORES) DO ART. 59 DO CP (CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS). VALORAÇÃO INIDÔNEA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM, QUANDO CONSIDERADA A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, 'C', DO CP REFORMA DA SENTENÇA, DE OFÍCIO, NESTE PONTO, TODAVIA SEM REPERCUSSÃO NO QUANTUM DA PENA-BASE FIXADO. REPRIMENDA-BASE APLICADA EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL (16 ANOS DE RECLUSÃO PARA CADA RÉU). ELEVAÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL PARA 19 ANOS DE RECLUSÃO, EM VIRTUDE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, 'C' 2 , DO CP). QUANTUM DEFINITIVO DE PENA FIXADO INDIVIDUALMENTE E DE FORMA SUFICIENTE À REPROVAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA DE CADA UM DOS RÉUS.
    4. DESPROVIMENTO DO RECURSO E, DE OFÍCIO, REFORMA DA SENTENÇA, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 'CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME', TODAVIA SEM REPERCUSSÃO NO QUANTUM DE PENA FIXADO EM 19 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO.
    1. Segundo a jurisprudência do STJ, 'a apelação lastreada no art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, We 28/05/2015).' (ST3, AgRg no REsp 1585130/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, ale 27/09/2017).
    2. A dosimetria foi objeto de insurgência dos réus, especificamente quanto à aplicação da qualificadora prevista no inciso II do §2º do art. 121 do CP, todavia, observando o termo de votação de f. 341, verifico que o Conselho de Sentença, ao votar o 5º quesito entendeu, por maioria, que os acusados praticaram 'o crime por motivo torpe, em razão da rivalidade de facções criminosas' e 'por meio que dificultou a defesa da vitima', razão pela qual não há se falar em exclusão desta qualificadora, devendo ser mantida a decisão soberana do Tribunal Popular. 
    3. Quanto à reprimenda aplicada, constato que o julgador valorou concreta e negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade e circunstâncias). Ocorre que o vetor 'circunstâncias do crime' foi analisado inidoneamente, de forma a ocasionar um bis in idem, em relação à agravante prevista no art. 61, II, 'c', do CP, devendo-se reformar, de oficio, a sentença para ser desconsiderada a valoração do vetor 'circunstâncias do crime'. Todavia, o quantum da pena base fixada pelo juízo a quo [16 (dezesseis) anos de reclusão], para cada um dos réus, encontra-se dentro dos limites de discricionariedade do julgador, revelando-se proporcional e suficiente à reprovabilidade do fato.
    - Em seguida, considerando o reconhecimento pelos jurados da agravante prevista no art. 61, II, 'c', do Código Penal, ao responder positivamente ao 6° quesito, o togado sentenciante aumentou a pena, de cada um dos denunciados, para 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, tornando-a definitiva, à míngua de atenuantes ou outras agravantes, bem como causas de aumento de pena, não havendo, portanto, reforma a ser realizada na sentença dardejada.
    4. Desprovimento do apelo, e, de oficio, reforma da sentença, tão somente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial 'circunstâncias do crime', todavia sem repercussão no quantum da pena-base."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII e XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente